Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723921-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO================== Torne-se sem efeito o despacho de ID 47995362. Em 21/6/2023, a 1a Turma Cível intimou a parte agravada para resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 48098560). Aguarde-se o transcurso de tal prazo. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator